Tribunal: TJES
Processo: 5008596-81.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008596-81.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: JULIANA BARBOSA DOS SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008596-81.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDA: JULIANA BARBOSA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença proferida em id. 6102109, que julgou procedente o pedido de fornecimento de fraldas descartáveis nos seguintes termos:

“[...] julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 15162838, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, JULIANA BARBOSA DOS SANTOS, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, irregularidade de representação da autora, ora recorrida, falta de prova de que a recorrida reside no Município de Cariacica e, no mérito, inexistência de obrigação do Município em fornecer fraldas.

A recorrida, por meio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões no id. 6102117.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Tendo por base esse mandamento constitucional, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, as particularidades do caso e os documentos acostados aos autos são suficientes para afastar as preliminares arguidas pelo recorrente.
Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

“[...]
em virtude das peculiaridades do caso concreto, por se tratar de demanda cuja matéria é afeta ao direito à saúde, constitucionalmente assegurado, entendo que a proibição de representação, em casos como este, consubstanciar-se-ia em cabal violação ao princípio da apreciação de lesão ou ameaça de direito pelo Poder Judiciário
, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

[...]

O Sistema dos Juizados Especiais surgiu como uma forma de democratizar o acesso à Justiça, de modo que incluir obstáculos intransponíveis a este sistema é contrariar todo o avanço democrático por este realizado
. Desta forma, verifico que a representação da pessoa natural não implicaria em desvirtuamento do princípio do devido processo legal; possibilitando, lado outro, a aplicação real e material do princípio do acesso à justiça.

Ademais,
os elementos coligidos aos autos denotam que a parte requerente não poderia comparecer ao Poder Judiciário para reivindicar seus direitos, dado seu atual quadro de saúde.

[...]”

Quanto a alegada ausência de comprovação de que a recorrida reside no Município recorrente, analisando os autos verifico que consta no id. 6102124 laudo assinado por médica da Unidade de Saúde do Município de Cariacica (US Alto Lage) atestando visita domiciliar a paciente em data de 03/07/2023.

Diante desse cenário, entendo que as preliminares suscitadas não merecem acolhimento.

Em relação ao mérito, a sentença, também, não merece reforma. Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“[...] a saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade humana, foi alçada pela Carta Magna à condição de direito fundamental do homem
, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica.
Tal norma de forma alguma pode ser interpretada como meramente programática, ou sem efeitos, mas, ao contrário, possui eficácia plena e aplicação imediata
, apresentando-se, dessa forma, como uma das prioridades do Estado a garantia da saúde de seus cidadãos.

[...]

[...]
os elementos probatórios demonstram que o insumo almejado é compatível com a situação descrita nos autos e que a capacidade financeira da parte não destoa do apontado via peça de ingresso, especialmente em razão de seu quadro de saúde e de se encontrar vinculada ao Sistema Único de Saúde.

[...]”

Verifico que no id. 6101779 há parecer do NAT/JUS entendendo que, no caso dos autos,
o uso de fraldas descartáveis está contemplado nas condições para o fornecimento pelo SUS
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU

PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)